Tribunal: STF
Processo: RE 182400
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO CONTRÁRIA
   À PRETENSÃO DO RECORRENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
O
   reconhecimento do vício na decisão recorrida esbarra na própria
   argumentação da embargante, que admite fato desfavorável à sua
   pretensão.
O recurso extraordinário não se presta à análise de
   ofensa meramente reflexa à Constituição.